Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RECEPTAÇÃO E PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO. ARTIGO 19 DA LCP. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À AUTORIA E MATERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça, a contravenção prevista no art. 19 da LCP dispensa a existência de lei regulamentadora.
2. In casu, resta caracterizada a contravenção descrita no referido artigo, uma vez que o réu trazia consigo arma branca, fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade e sem demonstração de justa causa para a circunstância, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de atipicidade da conduta.
3. No que concerne à pena pecuniária do crime de receptação, embora não tenha sido objeto de irresignação, promove-se a redução, a fim de que guarde proporção com a pena privativa de liberdade imposta.
4. Recurso parcialmente provido.